Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730198-41.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, KLEBER REZENDE LACERDA PACIENTE: DANIEL GONÇALVES PARRILHA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Paulo Ricardo Dias Fernandes, OAB-DF 19.999, e Kleber Resende Lacerda, OAB-DF 21.194, em favor de DANIEL GONÇALVES PARRILHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, por sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0006584-55.2016.8.07.0001. Informam, inicialmente, que a condenação do paciente foi confirmada em julgamento de apelação criminal julgada pela 3a Turma Criminal, de Relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, seguido de embargos de declaração improvidos. Acrescenta que em face do v. acórdão confirmatório da condenação exarado pelo Tribunal, interpôs-se Recurso Especial, não conhecido, seguido de outros recursos no âmbito do Eg. STJ, igualmente não conhecidos. Neste writ, alegam, em síntese, nulidade da ação penal por violação aos princípios da identidade física do juiz e da publicidade. Requerem, então, a suspensão liminar do processo n.o 0006584-55.2016.8.07.0001, atualmente em trâmite no E. Superior Tribunal de Justiça, tombado pelo n.o ARESP 1.887.087/DF, de forma a afastar o risco de eventual trânsito em julgado da decisão condenatória, e, consequentemente, a baixa dos autos ao juízo de origem para que seja iniciado cumprimento de pena. No mérito, pleiteiam a anulação da ação penal desde a sentença condenatória. Anotada distribuição com prevenção de órgão. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, o ato apontando coator desse writ consiste em v. acórdão proferido por essa 3a Turma Criminal, no julgamento da apelação no 0006584-55.2016.8.07.0001, que confirmou a condenação do paciente, reduzindo apenas a pena pecuniária cumulativamente imposta. Desse modo, embora os impetrantes indiquem como autoridade coatora o Juízo sentenciante, é certo que o v. acordão confirmatório da condenação substitui a sentença, em razão do efeito substitutivo, assumindo a decisão colegiada, portanto, o status de título para efeito de execução penal, salvo modificação por instâncias superiores, o que, como se constata, não ocorreu. Destarte, no caso, é induvidoso que a autoridade coatora é o próprio TJDFT, o que implica, ipso jure, na competência do Eg. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, nos exatos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF/88. Ante o exposto, sendo o TJDFT absolutamente incompetente para processar e julgar o presente remédio constitucional, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR